Tribunal: STF
Processo: HC 53748
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
CITAÇÃO POR EDITAL DE RÉU PRESO NA UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM QUE O
JUIZ DA CAUSA EXERCE A SUA JURISDIÇÃO - REQUISIÇÃO POSTERIOR DO RÉU,
PARA SER INTERROGADO E VER-SE PROCESSAR - NULIDADE SUPRIDA.-RÉU
ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO- VALIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. I.
EMBORA TENHA O RÉU SIDO INICIALMENTE CITADO POR EDITAL, ESTANDO
PRESO NA UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM QUE O JUIZ DA CAUSA EXERCE A SUA
JURISDIÇÃO, NÃO E DE ANULAR O PROCESSO DESDE QUE, CIENTE A
AUTORIDADE JUDICIÁRIA DO FATO, INVALIDA A CITAÇÃO EDITALICIA INICIAL
E REQUSITA O RÉU SUBMETENDO-O A INTERROGATORIO E FACULTANDO-LHE O
PRAZO LEGAL PARA O OFERECIMENTO DE DEFESA PREVIA. A SÚMULA N 351, DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, VISA EXCLUSIVAMENTE EVITAR PREJUIZO AO RÉU
EM SUA DEFESA, O QUE NÃO OCORREU QUANTO AO PACIENTE. 2. SE O RÉU NÃO
NOMEIA DEFENSOR QUANDO DO INTERROGATORIO, NEM O CONSTITUI NO CORRER
DA AÇÃO, E PLENAMENTE VALIDA A INSTRUÇÃO CRIMINAL COM ASSISTENCIA DE
DEFENSOR DATIVO REGULARMENTE NOMEADO (ART. 263 DO C. P. P.).